Tribunal: TJMT
Processo: 0000413-18.2013.8.11.0085
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000413-18.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALMERINDA VIRGINIA PEREIRA - CPF: 070.552.695-04 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000413-18.2013.8.11.0085

APELAÇÃO nº 0000413-18.2013.8.11.0085

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ALMERINDA VIRGINIA PEREIRA

Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA AUTORA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA ASSINADA POR SEU PROCURADOR - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do financiamento, com a outorga de procuração pela parte autora e realização de Cédula Rural Pignoratícia, devidamente assinada por seu procurador, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000413-18.2013.8.11.0085

APELAÇÃO nº 0000413-18.2013.8.11.0085

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ALMERINDA VIRGINIA PEREIRA

Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ALMERINDA VIRGINIA PEREIRA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00, com correção monetária pelo IGP-M a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 59949484):

Defende a legalidade das transações e cobranças realizadas pelo banco.

Afirma que os empréstimos foram realizados por procurador constituído, de modo que não há falar em ilegalidade na realização dos contratos. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Sem contrarrazões
.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse. (Id. 6526048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000413-18.2013.8.11.0085

APELAÇÃO nº 0000413-18.2013.8.11.0085

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ALMERINDA VIRGINIA PEREIRA

Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ALMERINDA VIRGINIA PEREIRA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00, com correção monetária pelo IGP-M a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$18.000,00.

O banco apelante pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

A

controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$3.000,00).

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Do exame, verifica-se que o banco requerido trouxe aos autos documentos que dão conta da regularidade da contratação, como a Procuração outorgada pela parte autora, dando poderes ao Sr. Aleodir Zenaro, para representá-la perante a Agência 3863-6 do Banco do Brasil ou onde se fizer necessário, com objetivo de assinar Cédulas, contratos aditivos, Escrituras de Confissão de Dívida e Notas de Crédito, Financiamentos, podendo, ainda, abrir e movimentar conta corrente no banco réu em nome da autora, assinar o que julgar necessário, cadastrar senhas, retirar cartões magnéticos, entre outros (Id. Num. 59949483 - Pág. 138).

O banco também juntou nos autos a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00401-5, no valor de R$18.000,00, para financiamento da aquisição de bovinos pela parte autora, representada por seu procurador, o Sr. Aleodir Zenaro (Id. 59949483 - Pág. 131).

Assim, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovada a ocorrência de fraude ou vício de vontade, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, a fim de julgar improcedente a ação.

Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020